Tribunal: TJDFT
Processo: 0716159-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS SANITÁRIAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso administrativo interposto contra a multa aplicada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal à recorrente por descumprimento de legislação sanitária. A autora foi autuada por condições higiênico-sanitárias insatisfatórias em seu estabelecimento, com violação de normas sanitárias e comercialização de produtos impróprios para consumo. Foi imposta multa no valor de R$ 3.000,00 com fundamento em dispositivos da Lei Federal no 6.437/1977.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada é desproporcional, considerando a classificação da infração como “leve” e a análise das circunstâncias atenuantes e agravantes; (ii) estabelecer se a atuação processual do Distrito Federal e a eventual ausência de contestação oportunamente apresentada impactam na majoração dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato administrativo que aplicou a multa está devidamente motivado, observando as circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme estabelecido na Lei no 6.437/1977.
4. A infração foi classificada como "leve", sendo a penalidade fixada no patamar inferior da faixa prevista na legislação, o que demonstra a adequação da multa ao caso.
5. A postura colaborativa da recorrente não constitui atenuante suficiente para reduzir o valor da multa, visto que a gravidade do fato e a reincidência em infrações sanitárias são circunstâncias que prevalecem na aplicação da penalidade.
6. A aplicação da multa no valor de R$ 3.000,00, dentro do limite estabelecido para infrações leves, não se mostra desproporcional ou irrazoável, especialmente considerando o histórico de infrações anteriores.
7. Quanto à sucumbência, é cabível a incidência de honorários advocatícios, uma vez que, apesar de intempestiva, a parte autora atuou no processo, o que justifica a fixação de honorários no montante de 11% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 200, II; LODF, art. 207, XIX; Lei Federal no 6.437/1977, arts. 2o, § 1o, I; 4o, I; 6o; 7o; 8o, V; 9o; 10, IV e XXIX; RDC 216/2004; Instrução no 16/2017 DIVISA/SVS/SES/DF.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR no 6.280/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 14/03/2023.

(e)